Tribunal: TJDFT
Processo: 0716270-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo N. 0716270-23.2022.8.07.0000 Agravante(s) Unimed Seguros Saúde S.A. Agravado(s) J.G.M.P. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Considerando que a matéria discutida nos autos envolve interesse de incapaz, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para se manifestar, nos termos do art. 178, II c/c art. 1019, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora